Tribunal: STF
Processo: ARE 1318858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS EM CONTRÁRIO – AUSÊNCIA – CONCESSÃO DAS BENESSES – MÉRITO - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – PREVISÃO – LEI ESTADUAL N°. 15.302/2004 – REGULAMENTAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N°. 44.769/2008 – DELIMITAÇÕES TEMPORAIS – EXORBITÂNCIA DA NORMA REGULAMENTAR – VERIFICAÇÃO – PROMOÇÃO – REQUISITOS – PRESENÇA – POSICIONAMENTO DO SERVIDOR – NÍVEL SUBSEQUENTE – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE - PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS – INVIABILIDADE – SÚMULA 279 DO STF – APLICAÇÃO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
    - Impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça quando ausentes elementos capazes de desconstituir a presunção de veracidade relativa conferida à declaração de hipossuficiência financeira prestada por pessoa física, nos termos do art. 99, §3°, do Código de Processo Civil de 2015.
    - A Lei Estadual de n°. 15.302/2004 instituiu a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, estabelecendo, dentre outras questões, os critérios necessários à promoção dos servidores.
    - O Decreto Estadual de n°. 44.769/2008 extrapolou os limites regulamentares na medida em que a norma estadual de regência não estabeleceu qualquer marco temporal para a realização do requerimento relativo à promoção por escolaridade adicional ou para a matrícula e conclusão de curso.
    - Sendo o regulamento, na hierarquia normativa, ato inferior à lei, não pode contrariar, nem restringir ou ampliar as suas disposições, sob pena de invasão da competência do Legislativo.
    - Constatado que o indeferimento do pedido formulado no âmbito administrativo foi embasado tão somente em critério temporal definido ilegitimamente pela norma regulamentar e estando demonstrados os requisitos legais pertinentes, deve ser reconhecido o direito à promoção por escolaridade adicional deduzido pelo impetrante.
    - A promoção por escolaridade dar-se-á com o posicionamento do servidor no nível subsequente àquele em que estiver posicionado.
    - Havendo escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que for posicionado, em virtude da primeira promoção, serão concedidas novas promoções ao servidor, a cada 02 (dois) anos de efetivo exercício no mesmo nível, até que o servidor seja promovido ao nível da carreira cujo requisito de escolaridade seja equivalente ao do referido título.
    - O posicionamento do servidor efetiva-se no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido no momento da promoção.
    - As normas de regência não chancelam a possibilidade de promoção por escolaridade na modalidade de salto de níveis, sendo necessária a observância do nível consecutivo para fins do enquadramento na carreira, vedada a redução dos vencimentos do servidor.
    - A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, nos termos da Súmula de n°. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    - Segurança parcialmente concedida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 18; 25; 37; 93, IX; e 169, § único, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
         Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente